Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-32.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008697-32.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 502.940.321-34 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
POLICIAL MILITAR - RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 - VERBAS DEVIDAS -
MARCO INICIAL – DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
-

SENTENÇA REFORMADA –
DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda na qual se discute o direito ao recebimento de abono de permanência pelo Autor que é Policial Militar Aposentado, na qual houve prolação de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.

3. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de abono de permanência aos Policiais Militais quando houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

4. Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 202/2004 em seu artigo 3° dispõe: “
O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal
”.

5. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência.

6. O Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência majoritária entendem que o termo inicial para o recebimento de abono de permanência é a data de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

7. Nesse sentido: (...) “
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária
.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016)
.”

8.
D
ecisão monocrática, nos termos da súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
o requerido ao pagamento do abono de permanência devido ao requerente equivalente ao período de efetivo exercício de 03 (três) meses, importância acrescida de correção monetária pelo índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência,
DECLARA-SE

EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024